Tribunal: TJDFT
Processo: 0000718-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO DO EXEQUENTE CONFIRMADO POR PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de acordo com o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
II. Elucidado mediante prova pericial que o exequente cumpriu a obrigação contratual em que se embasou a emissão das duplicatas, deve ser confirmada a rejeição dos embargos do devedor.
III. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual..
IV. Apelação desprovida.